Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-05863
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2006/5863
Acusados:
Nelson Soares dos Santos
Ementa:
Exercício da atividade de analista de valores mobiliários sem a devida
autorização da CVM, em infração ao art. 7o, II, da Instrução CVM no 388/03.
Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, por
unanimidade de votos decidiu aplicar a pena de multa pecuniária no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) ao acusado, por infração ao art. 7o, II, da Instrução CVM
no 388/03.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Presente o procurador-federal Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Presentes o diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, a diretora Maria Helena de Santana e o presidente da CVM,
Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
Relatório
Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais
("SIN"), em 01.08.06 (fls. 01/07), em face de Nelson Soares dos Santos (" Acusado"), pela atuação como analista de
valores mobiliários na Técnica Assessoria de Mercado de Capitais Ltda. ("Técnica"), sem prévio registro perante a
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), durante o período compreendido entre 12.04.05 e 02.01.06.
Antecedentes da Acusação
2. Com base em documentação analisada em fevereiro de 2006 (fls. 14/48), a SIN concluiu que o Acusado estaria
atuando como analista de valores mobiliários sem que estivesse registrado perante esta CVM, como resulta
obrigatório por força da Instrução 388/03.
3. Diante disso, a SIN enviou ao Acusado e à Técnica o Ofício CVM/SIN/GII-2 No 441/06, datado de 13.03.06 (fls.
11/12), informando sobre a vedação do exercício da atividade de analista de valores mobiliários sem o prévio registro
na CVM. Nesse ofício, a SIN determinou ainda "a imediata suspensão e divulgação de qualquer recomendação,
relatório de acompanhamento ou estudo sobre valores mobiliários" (fls. 11/12), de autoria do Acusado, bem como as
respectivas penalidades a que ele estaria submetido diante de tal prática.
4. Em 05.04.06, o Acusado protocolou sua resposta ao ofício mencionado (fls.13), informando basicamente que:
i. havia suspendido a divulgação de relatórios por ele subscritos;
ii. havia retirado os relatórios por ele anteriormente elaborados do endereço eletrônico da Empresa
www.tecnicaassessoria.com.br ("Site"), que tornava tais documentos públicos;
iii. estava providenciando seu credenciamento como analista de valores mobiliários junto à Associação dos
Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais ("APIMEC"), para, posteriormente, obtê-lo
frente à CVM; e
1/4

iv. comprometia-se, até a obtenção do registro necessário ao exercício da função de analista de valores
mobiliários, a somente elaborar estudos econômicos e setoriais, o que lhe seria facultado realizar, em razão de
sua qualificação profissional.
5. Após o recebimento dessa resposta, verificou-se, em nova fiscalização realizada, que o Acusado havia atendido ao
Ofício CVM/SIN/GII-2 No 441/06 (fls. 11/12), na medida em que não mais constavam no Site qualquer dos documentos
listados , cuja retirada havia sido exigida.
Termo de Acusação
6. A SIN, diante dos seguintes documentos coletados, julgou suficientes os elementos de autoria e materialidade para
a formulação de Termo de Acusação contra o Acusado.
7. A SIN entendeu que o " material coletado apresenta, de forma clara, o Sr. Nelson Soares dos Santos divulgando ao
público, no período entre 12/04/2005 e 02/01/2006, recomendações, relatórios de acompanhamento, e estudos sobre
valores mobiliários, através dos relatórios acerca de valores mobiliários divulgados, ao público, pela Técnica
Assessoria de Mercado de Capitais Ltda".(fls. 04), o que representaria violação ao " inciso II do artigo 7o da Instrução
CVM 388/03".
8. Por conta disso, a SIN imputa ao Acusado a infração de " exercício da atividade de analista de valores mobiliários,
conforme descrita no art. 2o da Instrução CVM no 388/03, sem estar, para esse fim, registrado junto a esta Comissão,
em ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 7o, inciso II, da Instrução CVM 388/03" (fls. 06).
9. A fim de verificar se o Termo de Acusação formulado contra o Acusado atendia aos requisitos constantes na
Deliberação 457/02 e alterações posteriores, a SIN encaminhou-o à Procuradoria Federal Especializada ("PFE"),
conforme exigência regulamentar constante no art. 6o-A desta Deliberação. Tendo em vista, ainda, o fato da
responsabilidade atribuída ao Acusado, constante no Termo de Acusação (fls. 1 a 6), configurar em tese crime de
ação penal pública, previsto no art. 27-E da Lei 6.385/76, foi solicitado à PFE que emitisse seu parecer sobre uma
possível comunicação ao Ministério Público da existência de indícios sobre a ocorrência do crime.
Manifestação da PFE
10. A PFE emitiu então seu parecer, em 14.08.06, através do MEMO/PFE-CVM/GJU-2/No 293/2006 (fls. 50/51),
reputando atendidos os requisitos formais exigidos, quais sejam: (i) nome e qualificação do acusado; (ii) narrativa dos
fatos e comprovação do nexo entre esses e a conduta do Acusado; (iii) individualização da conduta do Acusado; e (iv)
especificação dos dispositivos legais por esse infringidos. Além disso, a PFE entendeu que se deveria encaminhar
notícia-crime ao Ministério Público Federal de São Paulo, por estarem presentes provas de autoria e materialidade da
conduta do Acusado, nos termos das disposições previstas no art. 27-E da Lei 6.385/76 (fls.50/51).
Da Defesa
11. O Acusado não apresentou defesa no prazo legal, conforme MEMO/CCP/No 018/07 datado de 17.01.07, apesar
de ter recebido pessoalmente a intimação a ele endereçada, conforme assinatura aposta no Aviso de Recebimento
dos Correios ("AR"), (fls. 58).
É o Relatório.
Voto
1. O Termo de Acusação imputa ao Acusado a prática do exercício da atividade de analista de valores mobiliários
sem o devido registro na CVM, em infração ao disposto nos arts. 2o, § 2o; e 7o, inciso II, da Instrução 388/03. Essa
conduta é, ainda, considerada infração grave pelo art. 16, inciso II, da mesma Instrução, nos termos do art. 11, § 3o da
Lei 6.386/76.
2. Diante da importância adquirida pelo exercício da função de analista de valores mobiliários ao mercado, a CVM
regulamentou tal atividade, através da edição da Instrução 388/03, exigindo daqueles que pretendem atuar no
mercado como analista de valores mobiliários o prévio registro na CVM.
3. As condições regulamentares paraa concessão do registro de analista de valores mobiliários buscam assegurar, a
um só tempo, uma maior qualidade dos profissionais que venham a exercer essa função, influenciando as decisões
dos investidores, e a possibilidade de sua fiscalização mais atenta pela CVM.
5. No caso concreto, está comprovado nos autos que o Acusado exerceu durante algum tempo a atividade de analista
2/4

de valores mobiliários sem o necessário registro.
6. Com efeito, a atividade de analista de valores mobiliários, segundo o art. 2o da Instrução 388/03, " consiste na
avaliação de investimento em valores mobiliários, em caráter profissional, com a finalidade de produzir
recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos para divulgação ao público que auxiliem no processo de
tomada de decisão de investimento".
7. São três, portanto, os aspectos elementares ao exercício da atividade de analista de valores mobiliários: (i) a
realização de avaliação de valores mobiliários; (ii) o caráter profissional no exercício de tal atividade; e (iii) a
divulgação ao público de informações destinadas a auxiliar na tomada de decisão de investimento. .
8. No caso concreto, o teor dos relatórios de análise "RSIP4"; "TBLE3"; e "UOLL4", que tratam das perspectivas de
rentabilidade das ações da Rasip Agro Pastoril S.A.; da Tractebel Energia S.A.; e da UOL – Universo Online S.A.,
respectivamente produzidos pelo Acusado e divulgados publicamente (fls 14 a 47), deixa claro que ele realmente
exerceu a atividade de analista de valores mobiliários durante o período compreendido entre 12.04.05 e 02.01.06.
Note-se, , inclusive, que ao fim de cada um dos relatórios analisados há a conclusão sobre a recomendação aos
investidores de compra ou venda das ações das empresas (fls. 14; 22; e 33), divulgadas ao público pelo Site.
9. Aliás, cabe ressaltar que, segundo a regulamentação vigente, o fato de a Técnica, empresa em que o Acusado
exercia suas atividades, possuir registro na CVM como consultora de valores mobiliários, nos termos da Instrução
43/85, não afasta a necessidade do registro da pessoa natural que objetive atuar como analista de valores mobiliários.
10. Acresce que a atuação do Acusado ainda foi mais além, tendo ele se manifestado publicamente como analista de
valores mobiliários também por outros meios, como se vê da seguinte notícia publicada em jornal de grande
circulação (fls. 48): "O analista da Técnica Assessoria de Mercado de Capitais Nelson Santos sugere a compra das
ações, principalmente como um investimento de curto prazo. ‘É uma marca forte, com potencial de crescimento
rápido, mas dos lançamentos recentes é o de maior risco por pertencer a um setor novo na bolsa’, diz."
11. Por outro lado, o Acusado demonstra completo conhecimento das normas que deixava de observar, pois no
relatório sobre as ações da UOL consta a declaração exigida pelo art. 5o da Instrução 388/03, em que o analista se
compromete a atender às normas de conduta inerentes à função de analista de valores mobiliários (fls. 46).
Conclusão
12. Assim sendo, entendo constatado o exercício da atividade de analista de valores mobiliários pelo Acusado, sem
autorização da CVM, no período compreendido entre 12.04.05 e 02.01.06, em violação ao art. 7o, inciso II, da
Instrução 388/03.
13. Por outro lado, observa-se que o Acusado, tendo sido notificado pela SIN, mediante o Ofício CVM/SIN/GII-2 No
441/06 datado de 13.03.06 (fls. 11/12), interrompeu o exercício da função de analista de valores mobiliários que
realmente ocorreu no período compreendido entre 12.04.05 e 02.01.06, bem como cessou a publicação de quaisquer
relatórios relacionados à análise de valores mobiliários, em atendimento às exigências realizadas pela SIN (fls. 10),
fato que deve ser considerado como atenuante na imposição da pena.
14. Por todo o exposto, concluo pela aplicação da pena de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao Acusado Nelson Soares
dos Santos, na forma do inciso II, art. 11 da Lei 6.385/76.
15. O resultado deste julgamento deve ser comunicado à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.
É como voto.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 2007.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente e Relator
Voto proferido pelo diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa na Sessão de Julgamento do dia 24 de abril de 2007.
Eu acompanho o seu voto, senhor presidente.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
3/4

Voto proferido pela diretora Maria Helena de Santana na Sessão de Julgamento do dia 24 de abril de 2007.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Maria Helena de Santana
Diretora
4/4